Tribunal: TJDFT
Processo: 0749998-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). ART. 18 DA LEI N. 8.929/94. IMPENHORABILIDADE LEGAL DOS BENS DADOS EM GARANTIA À CPR. PREVALÊNCIA SOBRE O CRÉDITO TRABALHISTA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 18 da Lei n. 8.929/94, os bens vinculados à Cédula de Produto Rural não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real.
2. Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade dos bens dados em garantia à CPR ostenta natureza absoluta, de modo que prevalece até mesmo sobre créditos trabalhistas.
3. Alinhando-se à jurisprudência da Corte Superior de Justiça, impõe-se assegurar a preferência do crédito da exequente sobre os valores obtidos com a venda dos imóveis dados em garantia.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.